Tribunal: TJPA
Processo: 0815487-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815487-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de 1º grau que autorizou a empresa agravada a efetuar depósito judicial integral do crédito tributário referente ao IPTU dos exercícios de 2022 e 2023, no valor de R$ 6.519.950,55, reconhecendo a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial integral do crédito tributário tem o condão de suspender sua exigibilidade, independentemente de eventual prejuízo financeiro ao ente tributante ou de análise sobre a essencialidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática reconheceu que o depósito integral do crédito tributário é causa legal objetiva de suspensão da exigibilidade, com base no art. 151, II, do CTN e na Súmula 112 do STJ.

4. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar o fundamento jurídico da decisão, limitando-se a reiterar alegações relativas a impacto financeiro e precedentes administrativos.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que apenas o depósito em dinheiro do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, não cabendo avaliação discricionária da conveniência da medida.

IV.DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O depósito judicial em dinheiro do montante integral do crédito tributário suspende, de forma automática e objetiva, sua exigibilidade, conforme dispõe o art. 151, II, do CTN.

2. A existência de eventual prejuízo à arrecadação ou à continuidade dos serviços públicos não descaracteriza os efeitos jurídicos da suspensão prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II; CPC,
arts
. 1.021, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 112;
AgInt
no
AREsp
2205308/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
20/04/
2023
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento, por meio da qual foi negado provimento ao recurso municipal e mantida integralmente a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que autorizou a agravada a efetuar depósito judicial integral do crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2022 e 2023, no valor de R$ 6.519.950,55, suspendendo-se a exigibilidade do débito nos termos do art. 151, II, do CTN
.

A
s

razões recursais,
sustenta o Município que a decisão agravada teria aplicado de forma indevida a sistemática da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, defendendo que a ausência de certidão fiscal não gera dano irreparável à empresa agravada, a qual poderia discutir o débito por outras vias administrativas ou judiciais. Reitera que o depósito integral, nesses casos, fragiliza a arrecadação municipal e compromete o financiamento de serviços públicos essenciais, além de criar precedente perigoso para outras grandes empresas concessionárias.

Argumenta, ainda, que o IPTU possui natureza fiscal ordinária e sua cobrança não inviabiliza a continuidade das atividades empresariais da Eletronorte, sendo desnecessária a tutela concedida na origem. Requer, portanto, a reforma da decisão monocrática para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, afastada a suspensão do crédito tributário
.

Assim requer, o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Foram apresentadas
Contrarrazões
conforme certidão Id.
19319095
, a ELETRONORTE pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando que o depósito integral do montante do crédito tributário constitui hipótese legal expressa de suspensão da exigibilidade, prevista no art. 151, II, do CTN, sendo matéria pacificada no âmbito do STJ por meio da Súmula 112.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário de sessão presencial.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática ora agravada analisou de forma expressa a controvérsia atinente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral, concluindo, com fundamento direto no art. 151, II, do CTN e na Súmula 112 do STJ, pela inexistência de plausibilidade jurídica na tese recursal do Município
.

O agravante limita-se a reiterar os mesmos argumentos expendidos no agravo de instrumento, centrados na alegação de impacto financeiro ao erário municipal e na suposta desnecessidade da medida para a agravada, sem, contudo, infirmar o fundamento nuclear da decisão recorrida a existência de causa legal objetiva de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido, o Superior tribunal de justiça firma:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO .
SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ.
1 .
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se incluindo nesse conceito a fiança bancária. Incidência da Súmula 112/STJ. 2. Agravo regimental não
provido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2205308 RJ 2022/0284593-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

Assim, entendo que

todas as questões levantadas pelos agravantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas na decisão monocrática
, inexistindo razões jurídicas aptas a justificar a sua reforma
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios ensejará a aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2026